Tribunal: STF
Processo: Rcl 60649
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gol Linhas Aéreas S/A e outros em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1000538-13.2018.5.02.0014, por suposta violação a autoridade da decisão desta Corte proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da sistemática da Repercussão Geral.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que (eDoc 1, p. 4-5):



    "Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica o qual foi instaurado, apenas e tão somente, na fase de execução da Reclamação Trabalhista movida pelo Sr. Afonso Brito.



    Vale dizer que o Sr. Afonso Brito requereu a inclusão dos Reclamados na execução principal sob a alegação de formarem grupo econômico com a devedora principal.



    Tendo em vista que há discussão acerca da impossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, foi requerida, em sede de Recurso Extraordinário, a suspensão da execução em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232) pelo Ministro Dias Toffoli.



    Ocorre que o I. Ministro Vice Presidente do E.Tribunal Superior do Trabalho, na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, indeferiu o pedido de suspensão do processo, sob a alegação de que como houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não haveria aderência entre o caso concreto e a matéria discutida no Tema 1232, deixando de observar que estes Reclamados foram incluídos na execução por grupo econômico e, apenas e tão somente, na fase de execução do processo.



    A decisão preferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232) pelo Ministro Dias Toffoli determina a suspensão, em âmbito nacional, de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.232, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    E, conforme relatado, dentre os temas objeto do Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes está a impossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, justamente o objeto do Tema 1232. 



    Assim, a decisão proferida pelo I. Ministro Vice Presidente do E.Tribunal Superior do Trabalho está em total desconformidade com a decisão proferida por este E. Tribunal, sendo então cabível a presente Reclamação Constitucional, a fim de garantir a autoridade da decisão preferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232)."



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a procedência da reclamação "para confirmar a tutela de urgência e anular a decisão proferida pelo I. Ministro Vice Presidente do E. Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1000538-13.2018.5.02.0014 (doc. em anexo), determinado que seja cumprida a decisão proferida por este E. Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (doc. em anexo) que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o tema controvertido, qual seja, possibilidade ou não de inclusão de terceiro que não participou da fase conhecimento do processo, até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E. Superior Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Contudo, com a completa instrução processual, percebe-se a ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, o Juízo reclamado, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, assentou que houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, nos seguintes termos (Doc. 33, p. 5-6):



    “De início, importante observar que, embora as recorrentes invoquem, na petição do recurso extraordinário, suposta violação do art. 93, IX, da CF, limitam-se a sustentar, de forma genérica, que existente negativa de prestação jurisdicional, sem apontar com especificidade o que teoricamente não teria sido objeto de exame na decisão impugnada, o que torna a questão insuscetível de exame.



    Por outro lado, em relação ao capítulo “IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA FASE DE CONHECIMENTO”, em que as recorrentes invocam a aplicação do tema 1232 do e. STF, cabe registrar que o aludido tema de repercussão geral examina questão relativa à possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    No caso, contudo, o reconhecimento do grupo econômico e a inclusão de terceiros no polo passivo da execução se deu após regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta a estrita aderência entre o caso concreto e a questão discutida no âmbito da Suprema Corte.



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu, em relação aos capítulos "PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE", “GRUPO ECONÔMICO”, “LIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS EX-SÓCIOS” e “IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA FASE DE CONHECIMENTO”, pela incidência da Súmula 422, I, do TST, ante a ausência de dialeticidade e, em relação ao capítulo “DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, aplicou o óbice do art. 896, § 2º, da CLT, ao fundamento de que não houve indicação de ofensa a preceito constitucional e que a invocação do artigo 5º, II, da CF se deu apenas em sede de agravo interno, caracterizando inovação recursal.



    Diante dos óbices processuais aplicados, não analisou o mérito da controvérsia.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outro Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (Grifo nosso)



    Observe-se que, no presente caso, houve a responsabilização de integrante de grupo econômico após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 134 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 60487, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22.06.2023; e Rcl 60.263, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.06.2023.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente